Tribunal: TJBA
Processo: 8022333-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022333-15.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREMILDA DE SANTANA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s):LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR. INSCRIÇÃO DE DADOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. APTIDÃO RESTRITIVA AO CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a irregularidade formal da inscrição da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por ausência de prévia notificação e determinado a exclusão das informações relativas ao contrato, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. No recurso, busca-se a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de reparação extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição da consumidora no SCR exige prévia comunicação e se essa exigência se confunde com autorização específica para remessa ou consulta dos dados; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia, ainda que legítimo o débito subjacente, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR possui aptidão restritiva ao crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na avaliação da capacidade de pagamento do consumidor. 4. A inscrição de dados no SCR exige prévia comunicação ao consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação aplicável, providência que não se confunde com a autorização para consulta das informações, razão pela qual a ilicitude decorre da ausência de notificação do registro, e não da falta de anuência para a remessa de dado verídico relativo à operação de crédito. 5. A instituição financeira não comprovou a prévia e regular notificação da consumidora, o que caracteriza a irregularidade formal da inscrição. 6. A legitimidade do débito não afasta a ilicitude do procedimento, porque o ordenamento jurídico não autoriza a inserção de dados do consumidor em sistema de relevante impacto sobre sua reputação creditícia sem observância do dever de informação prévia. 7. A ausência de prévia comunicação da inscrição no SCR autoriza a reparação por dano moral no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de dados do consumidor no SCR exige prévia comunicação pela instituição originadora, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação aplicável, providência que não se confunde com a autorização para consulta das informações constantes do sistema. 2. A ausência de prévia notificação da inscrição no SCR, ainda que verídico e legítimo o débito subjacente, configura procedimento ilícito e autoriza a reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CC, art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI nº 0001294-19.2025.8.16.0187, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30.03.2026, publ. 31.03.2026; TJ-GO, Apelação nº 5432128-58.2023.8.09.0011, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível, publ. 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022333-15.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante CREMILDA DE SANTANA SANTOS e Apelado BANCO CETELEM S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.